Tribunal: TJSP
Processo: 1029484-34.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1029484-34.2018.8.26.0577; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do novo CPC. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que

Ementa:
Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do novo CPC. Propósito de prequestionamento. Prescindibilidade dês que examinadas as questões fáticas e jurídicas necessárias para compor a lide. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando motivar fundamentadamente a decisão, mesmo que para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.